Tribunal: TJES
Processo: 5030522-15.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030522-15.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADRIANA APARECIDA DE ALMEIDA
RECORRIDO: PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5030522-15.2023.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: ADRIANA APARECIDA DE ALMEIDA.

RECORRIDO
: PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. VÍCIO DO PRODUTO. REPARO DEFICIENTE DE ELETRODOMÉSTICO. NOVO PROBLEMA DEFLAGRADO. RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Alega em síntese a parte Autora que adquiriu adquirido da ré uma máquina de cartão que apresentou vício reiterado, tendo sido substituída por quatro vezes, sem resolução definitiva do defeito. Em função disso, pleiteia a restituição do valor pago pelo produto, bem como a indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente o pedido autoral à título de danos materiais, e improcedente o pedido indenização por danos morais. Inconformada, a Requerente interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão no recurso interposto consiste na verificação dos requisitos de responsabilidade a fundamentar a pretensão autoral ao pagamento de indenização a título de danos morais.

III. PRELIMINAR

4. Quanto a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, que restou levantada nas contrarrazões, entendo que pela sua não ocorrência. Apesar da repetição de argumentos lançados na peça de defesa, vê-se no recurso a impugnação específica aos fundamentos da sentença objurgada. Nesse sentido é a posição do E. TJES (TJES, Apelação 020150018024). Rejeição da preliminar de ausência de dialeticidade.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

5. De início, conforme bem observado pelo Juízo de origem, restou demonstrado pela consumidora a ocorrência de atendimentos técnicos inefetivos pela Recorrida a fim de reparar o produto fornecido pela Recorrida, inclusive com o reaparecimento dos problemas supostamente resolvidos em curto período após o reparo promovido pela fabricante, de modo a denotar a insuficiência do reparo promovido
in casu
para viabilizar a utilização do produto.

6. Embora não tenha havido negativa de troca, o fato é que a prestação do serviço restou ineficiente e reiteradamente falha, prejudicando o uso do produto de forma estável, contínua e confiável, o que se torna ainda mais relevante considerando que o aparelho é usualmente utilizado para fins profissionais pela Recorrente.

7.

No que se refere aos danos morais, não se olvidar que a jurisprudência rechaça a sua configuração pelo simples descumprimento contratual, mormente quando desacompanhado de outras ocorrências que, por si só, é insuficiente para provocar a lesão extrapatrimonial. No entanto, em que pese o entendimento exarado pelo Juízo sentenciante, compreendo que o fato sob análise ultrapassa o mero dissabor, tendo em vista não apenas a frustração decorrente das sucessivas falhas no produto, mas também, o fato de ter sido impedida de utilizar adequadamente o equipamento à sua atividade econômica, sendo exposta a situação que comprometeu seu exercício profissional, sua tranquilidade e sua confiança na fornecedora.

8. Nesse sentido, no que se refere aos danos morais, compreendendo que o fato sob exame extrapola o mero dissabor (
tratando-se, inclusive, de hipótese de dano moral in re ipsa, nos termos do Enunciado nº 31 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo – “Há dano moral nas hipóteses de descumprimento pelos fornecedores de produto ou serviço da obrigação de reparar no prazo legal o vício apresentado, sem ofertar a sua substituição ou devolução do valor corrigido
), constituindo abalo significativo e extraordinário à esfera extrapatrimonial do Recorrido, tenho que o valor arbitrado de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é adequado para o caso em apreço, observando-se ainda, a gravidade do caso, a extensão do dano provocado, a capacidade econômica das partes e, sobretudo, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

V. DISPOSITIVO

9. Da conclusão. CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença, CONDENANDO o Recorrido ao pagamento de compensação por danos morais, entendendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pelo Recorrente, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, levando em conta ainda os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a gravidade dos fatos, a capacidade econômica do Recorrido e as condições da parte autora, o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acréscimo de juros legais de 1% ao mês a contar também do presente arbitramento (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011). Ademais, ficam incólumes os demais capítulos decisórios da sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

10. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)